Tribunal: TJDFT
Processo: 0745067-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. INJÚRIA RACIAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. TDAH. LAUDO PRETÉRITO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A IMPUTABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus preventivo impetrado com o objetivo de assegurar a instauração de incidente de insanidade mental em favor de acusado pela prática de injúria racial (art. 2o-A da Lei no 7.716/1989), com fundamento em diagnóstico pretérito de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).
2. O laudo médico juntado aos autos, datado de 2018, revela diagnóstico de TDAH, sem qualquer elemento atual que indique comprometimento da higidez mental ou incapacidade de autodeterminação por parte do paciente, não havendo correlação direta entre o conteúdo do documento e os fatos imputados.
3. A instauração de incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do CPP, exige a presença de dúvida razoável quanto à integridade mental do acusado, o que não se verifica no caso concreto, especialmente diante da ausência de comportamento processual anômalo ou evidência clínica atualizada.
4. A condição neurológica indicada (TDAH), isoladamente, não compromete a capacidade de compreensão do ilícito ou de autodeterminação, sendo insuficiente para ensejar a medida extrema pretendida.
5. Decisão de origem adequadamente fundamentada ao indeferir o pedido, diante da fragilidade dos elementos apresentados e da inexistência de indícios contemporâneos de incapacidade penal.
6. Ordem conhecida e denegada.